Tribunal: TJSP
Processo: 2218410-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - Inocorrência - A Constituição Federal não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que a juíza fundamentou sua decisão interlocutória de forma clara e sucinta – Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF e

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - Inocorrência - A Constituição Federal não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que a juíza fundamentou sua decisão interlocutória de forma clara e sucinta – Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, do NCPC - Preliminar afastada".

"TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA DIÁRIA – VALOR – REDUÇÃO – EXCESSIVIDADE - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O objetivo da multa não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la a cumprir a obrigação de fazer fixada na decisão judicial – Hipótese em que o valor fixado em 1a instância, na ordem de R$500,00 por dia, limitada a R$25.000,00, se mostra excessivo – Reduz-se o valor da multa para R$300,00 por dia, com a incidência limitada a um período de 30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00, em face do princípio da razoabilidade e para evitar a onerosidade excessiva,– Inteligência do art. 537, §1o, I, do NCPC - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido".